Tribunal: TJSP
Processo: 2266604-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em honorários advocatícios. Precedentes do e. STJ.
2. Aplicação das disposições do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação de percentual sobre o valor da diferença, nas porcentagens mínimas dos incisos I, II e III, do § 3o, conforme prescreve o § 5o, do art. 85, do CPC (observado o valor do salário-mínimo vigente na data do v. acórdão embargado).
3. Impossibilidade de arbitramento por equidade.
4. Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal. Pressupõe-se a manutenção de resultado favorável anterior. Havendo provimento do recurso, não há honorários anteriores a serem majorados. Mesmo no caso presente em que o recorrente teve honorários arbitrados em favor de seu patrono, não se tratou de majoração de honorários, mas de alteração do fundamento para sua fixação, o que só se obteve com o recurso. Atende-se o art. 85 com o arbitramento que decorre da decisão do recurso.
RECURSO PROVIDO.